Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-74.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO VALOR DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Não pode subsistir o indeferimento da petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva instruída com os documentos indispensáveis ao seu ajuizamento.
II. Apelação provida.